Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728268-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, BELINE ESTEVAM, VILMA VIEIRA DA CUNHA ESTEVAM EMBARGADO: BELINE ESTEVAM, VILMA VIEIRA DA CUNHA ESTEVAM, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ação Declaratória – Honorários Sucumbenciais – Equidade – Recurso Repetitivo – Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.076 – Distinguishing. Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão proferido em Recurso de Apelação, por meio do qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da Decisão abaixo ementada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO VINCULAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A própria impugnação da parte agravante demonstra a resistência à pretensão da parte agravada e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 2. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no artigo 1.418, do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 3. O adiantamento de valores para realização de providências requeridas para regularização do imóvel, desde que devidamente comprovadas, deve ser objeto de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, sem expressa previsão contratual, incabível condicionar a outorga da escritura ao seu pagamento. 4. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento em apreciação equitativa nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto se trata de Ação Declaratória, na qual não se verifica proveito econômico, haja vista já ser proprietária do imóvel. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” In casu, os honorários foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. O referido Acórdão ainda foi objeto de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, também por unanimidade, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes. 3. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos condomínios irregulares, os quais, atualmente, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis. 4. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum. 5. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento em apreciação equitativa nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto se trata de Ação Declaratória, na qual não se verifica proveito econômico, haja vista já ser proprietária do imóvel. 6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 7. Recursos conhecidos e não providos.” Foi, então, interposto Recurso Especial, tendo a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos ao Órgão Julgador para “que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia”. O Recurso Especial interposto pelos autores impugna a fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na equidade, defendendo a negativa de vigência ao artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, além da divergência jurisprudencial sobre o tema. Pois bem. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou os processos representativos da controvérsia que estavam afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos e estabeleceu as seguintes teses a respeito: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça) No entanto, em relação ao caso dos autos, necessário fazer um distinguishing, ou distinção de precedente. Como já assentado no Acórdão recorrido, a Ação de Adjudicação Compulsória possui natureza jurídica de ação declaratória e, em alguns casos, como o presente, o valor da causa não corresponde ao proveito econômico efetivo. Com efeito, nos autos não há discussão quanto à quitação do valor do imóvel ou à sua efetiva propriedade. A discussão se restringe à obrigatoriedade do pagamento de taxa no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) referente à regularização, ao desmembramento e à individualização da matrícula do imóvel, tratando-se de mera condição para a outorga da escritura definitiva. Assim, não há proveito econômico inovador para os autores, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais. No mais, ainda que se aplica-se as normas previstas no artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, pela ordem de preferência dos fundamentos sobre os quais incidirão os honorários sucumbenciais, o buscado proveito econômico de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), seria utilizado com base para a condenação dos honorários antes do valor atualizado da causa, gerando situação prejudicial aos recorrentes. Por fim, convém destacar ainda a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal, posteriores ao julgamento do Tema 1.076, nos quais há aplicação da apreciação equitativa, a fim de evitar remuneração desproporcional e injusta dos advogados, in verbis: “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) “Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO no 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).” (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) Nesse diapasão, entendo inaplicável à espécie o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos conclusos para a Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator